Tribunal: TJSP
Processo: 1015437-74.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Prestação de serviços de intermediação digital. Plataforma de e-commerce. Fraude. Invasão de perfil da autora e bloqueio de sua conta e-commerce, bem assim daquela pertencente à pessoa jurídica por ela constituída, além da inscrição do nome da pessoa física em cadastro de inadimplentes. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelo

Ementa:
Prestação de serviços de intermediação digital. Plataforma de e-commerce. Fraude. Invasão de perfil da autora e bloqueio de sua conta e-commerce, bem assim daquela pertencente à pessoa jurídica por ela constituída, além da inscrição do nome da pessoa física em cadastro de inadimplentes. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelo das autoras. Restou incontroverso nos autos não só o bloqueio indevido das contas mantidas pelas suplicantes junto às plataformas rés, em razão de fraude perpetrada por terceiro, como também a inexigibilidade dos débitos cobrados pelas rés em razão de tal invasão, que ensejou negativação (indevida) do nome da autora LEIA MARIA GALIONI GRECHI em cadastros de devedores mantidos por entidades de proteção ao crédito. Danos morais. Configurados em relação à autora LEIA MARIA GALIONI GRECHI. Abalo de crédito configurado pela inscrição indevida levada a efeito pelas requeridas do nome da co-autora, em cadastros mantidos por entidades de proteção ao crédito. Com efeito, é de senso comum a sorte de aborrecimentos e humilhações vividos por qualquer pessoa, em virtude do apontamento (indevido) do nome em cadastros de restrição ao crédito. Indenização devida. Montante indenizatório majorado R$ 10.000,00, tendo em conta precedentes desta C. Câmara em situações análogas. Danos morais em favor da empresa autora. Majoração. Descabimento. Muito embora o nome da empresa autora não tenha sido negativado, fato é que a sentença recorrida arbitrou danos morais em seu favor no valor de R$ 2.000,00, contra o que o não se insurgiram as suplicadas. Logo, a matéria tornou-se incontroversa. Contudo, à mingua de prova de negativação, ofensa concreta à honra objetiva ou repercussão negativa, ou mesmo suspensão efetiva das atividades da empresa, por conta da suspensão da conta, improcede a pretendida majoração. Recurso parcialmente provido.